Tribunal: TJES
Processo: 5014460-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014460-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: GILEAD MICAEL DE SOUZA DA SILVA GUEDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO POSTERIOR POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO A EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou o cumprimento integral da obrigação de fazer no prazo de cinco dias, com majoração da multa diária para R$ 3.000,00, limitada a R$ 150.000,00, consistente na convocação, matrícula e manutenção do agravado nas etapas do concurso da PMES, respeitada a classificação anterior ao 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve o cumprimento integral do título executivo judicial e se há obrigatoriedade de retroação da nomeação e concessão de efeitos financeiros pretéritos, em nomeação decorrente de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravado foi devidamente convocado, matriculado no Curso de Formação e nomeado para o cargo público, conforme determinação judicial.
4. A sentença não previu efeitos retroativos à nomeação, tampouco pagamento de valores atrasados.
5. A exigência de efeitos financeiros retroativos representa inovação na fase executória, em afronta à coisa julgada.
6. Jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda a concessão de efeitos retroativos em nomeações tardias por decisão judicial, salvo em caso de flagrante arbitrariedade, inexistente no caso concreto.
7. Inexistência de omissão ou desídia por parte da Administração Pública que justifique a retroatividade dos efeitos da nomeação.
8. A manutenção da decisão recorrida impõe ônus desproporcional ao ente público e compromete a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória agravada e reconhecer o integral cumprimento da sentença, nos termos da nomeação e posse efetivadas do agravado.
* Tese de julgamento:
1. A nomeação de candidato por força de decisão judicial, sem expressa previsão no título executivo, não gera direito à retroação de efeitos funcionais ou financeiros.
2. A exigência de efeitos retroativos não previstos na sentença caracteriza inovação vedada na fase de cumprimento de sentença.*

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 513 e 525; Lei nº 8.112/1990, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 724.347/DF (Tema 671); STJ, AgInt no AREsp 1.888.773/RJ, AgInt no AREsp 1.398.544/SP, AgRg no REsp 1.371.234/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0024408-23.2019.8.08.0024, ajuizado por
GILEAD MICAEL DE SOUZA DA SILVA GUEDES
.

A decisão agravada determinou o cumprimento integral da obrigação de fazer imposta no título judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de majoração da multa diária para R$ 3.000,00, limitada ao total de R$ 150.000,00. A obrigação consistia na convocação, matrícula e manutenção do agravado nas etapas do certame da PMES, respeitada sua classificação anterior ao 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) já ter dado integral cumprimento ao julgado, nomeando e empossando o agravado em 22/09/2022, após sua matrícula na 2ª turma do Curso de Formação da PMES em 04/10/2021; (ii) que a pretensão do agravado de retroação da data de nomeação com efeitos financeiros extrapola os limites do título judicial transitado em julgado; e (iii) que eventual acolhimento da pretensão afrontaria a jurisprudência do STF e STJ, que veda o reconhecimento de efeitos financeiros retroativos em nomeações tardias por decisão judicial. Aponta, ainda, risco de irreversibilidade em razão da imposição da multa judicial.

Nas contrarrazões apresentadas o Agravado,
GILEAD MICAEL DE SOUZA DA SILVA GUEDES,
defende a manutenção da decisão, sob os seguintes fundamentos: (i) existência de omissão administrativa na convocação do candidato, em violação ao edital; (ii) possibilidade de retroação da nomeação, com amparo em precedentes jurisprudenciais e no princípio da vinculação ao edital; e (iii) inexistência de urgência a justificar a concessão do efeito suspensivo ao agravo.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, razão pela qual conheço da irresignação.

No mérito, o recurso merece acolhida.

Como já mencionado, a controvérsia posta nos autos gira em torno do cumprimento da sentença proferida na ação ordinária ajuizada por GILEAD MICAEL DE SOUZA DA SILVA GUEDES, que culminou no reconhecimento do seu direito à convocação, matrícula e continuidade nas etapas do certame da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, conforme sua classificação antes do 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018.

O agravado foi de fato nomeado e tomou posse no cargo, com matrícula na 2ª turma do Curso de Formação de Soldados em 04/10/2021 e nomeação efetiva em 22/09/2022, conforme reconhecido nos autos.

A insurgência do agravante decorre da decisão que, ao determinar o cumprimento da sentença, impôs a obrigação de observância da classificação prévia ao referido termo retificador e sinalizou para eventual majoração de multa, sob o argumento de descumprimento da decisão judicial.

Contudo, da análise dos autos e da decisão liminar já proferida por esta Relatoria, verifica-se que o comando judicial foi efetivamente cumprido, nos exatos termos da sentença transitada em julgado.

A sentença não estabeleceu direito à retroação da data de nomeação, tampouco a percepção de efeitos financeiros pretéritos. Ao contrário, determinou apenas a convocação, matrícula e manutenção do candidato nas fases subsequentes do concurso, além da possibilidade de nomeação dentro do número de vagas e no prazo de validade do certame.

Não havendo expressa determinação de retroação da nomeação ou concessão de efeitos financeiros, qualquer exigência nesse sentido caracteriza inovação vedada na fase executória

A jurisprudência dos Tribunais Superiores também é firme ao reconhecer que nomeações tardias determinadas por decisão judicial não geram, por si só, direito a efeitos funcionais e pecuniários retroativos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO E RETROAÇÃO DE FEITOS FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de demanda proposta pela parte ora recorrente, em face da União na qual objetiva "ser submetida ao regramento do regime previdenciário próprio da Administração Pública Federal existente em dezembro de 2001, com todos os seus consectários, permitindo-se, por exemplo, que a mesma se aposente de forma integral, nos termos dos §§3º e 8º do art. 40 CRFB/88 com texto anterior à EC41/2003. Subsidiariamente almeja indenização pelos danos decorrentes da perda da chance de se aposentar nos termos pretendidos no valor de R$ 5.492.127,00 (ou 80% disto), considerando que não terá a correspondência com servidores da ativa, cujos aumentos não lhe serão praticados e não terá o valor mensal disponível até o final de sua vida e nem o 13º. Ainda subsidiariamente, almeja a condenação da UNIÃO ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do não recebimento, pela autora, de todos os vencimentos básicos em razão da demora na nomeação e posse, devidos entre dezembro/2001 e abril/2016 (posse em 29/03/2016), no valor aproximado de R$673.955,65 (seiscentos e setenta e três mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) acrescidos da Gratificação de Atividade Tributária (GAT), devido em razão do simples exercício do cargo, bem como gratificação Natalina não paga (13º por cada ano) previsto no então vigente artigo 3º da Lei 10.910/2004, com juros legais de 1% ao mês contados da citação e correção monetária contada de cada não pagamento. Por fim, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 pelos fatos narrados na inicial, com retardos indevidos na nomeação e posse da autora por quase 15 anos".

III. No caso, o Tribunal de origem, manteve a sentença de improvimento da ação, consignando, ainda, que "a essência do julgado já aborda a posição do STF, ao negar efeitos funcionais retroativos, e assim o presente feito investe contra posição do próprio STF. (...) o STF, no cumprimento de sentença da Reclamação 1728-1, expressamente entendeu que não houve qualquer arbitrariedade por parte da União, não se podendo falar em efeitos retroativos, quer funcionais, quer previdenciários. (...) se o servidor não faz jus às progressões e às promoções a que teria direito, se tivesse tomado posse em momento anterior, tampouco há que se falar em qualquer direito à aplicação de direito previdenciário anterior (...

) a posse tardia em cargo público não tem o condão de gerar efeitos retroativos, nem funcionais, nem previdenciários. Somente após o exercício efetivo do servidor é possível produção de efeitos funcionais e financeiros (...) o candidato admitido tardiamente, em decorrência de decisão judicial, não possui automático direito à remuneração que deixou de receber, pelo tempo em que aguardou a solução definitiva do Judiciário (...) o candidato que toma posse tardiamente não faz jus à indenização, salvo nos casos de flagrante arbitrariedade (...) não há que se falar em qualquer arbitrariedade, já afastada pelo STF".

IV. Certa ou errada, tal fundamentação restou incólume, nas razões do Recurso Especial. Portanto, é de ser aplicado o óbice da Súmula 283/STF, por analogia. Precedentes do STJ.

V.
O Superior Tribunal de Justiça, revendo sua orientação a respeito da matéria, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais
.

VI. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.888.773/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. RETROAÇÃO DE FEITOS FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. EXCLUSÃO DO CONCURSO. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de ação ordinária proposta pelo ora agravante, em desfavor da União, objetivando a nomeação para o cargo de Delegado da Polícia Federal, com o pagamento de remuneração e retroação dos efeitos funcionais.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008; REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017; REsp 1.669.867/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017.

V.
O Superior Tribunal de Justiça, revendo sua orientação a respeito da matéria, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais
.

VI. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que não configurada manifesta arbitrariedade, no ato de exclusão do autor do concurso público em questão, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.398.544/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020.) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR NOMEADO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO E À AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO POR NOMEAÇÃO TARDIA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO OU ATO ILEGÍTIMO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA IN TOTUM DO PEDIDO AUTORAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSEGURADO O DIREITO À NOMEAÇÃO E AFASTADO O DIREITO AOS EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. POSSIBILIDADE.

1.
A nomeação tardia em cargo público por força de decisão judicial não gera direito à contrapartida indenizatória, porquanto não caracteriza preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública.

2. O pagamento de remuneração a servidor público e o reconhecimento de efeitos funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a inversão do ônus da sucumbência somente ocorrerá quando, do provimento do recurso especial, decorrer a improcedência in totum dos pedidos do autor, o que não houve no presente caso.

Agravo regimental provido em parte.

(AgRg no REsp n. 1.371.234/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe de 6/9/2013.) (destaquei)

Igualmente, no RE 724.347/DF, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese (Tema 671) de que a nomeação por decisão judicial não autoriza, salvo em caso de flagrante arbitrariedade, a retroação de efeitos funcionais:

RE 724347

Repercussão Geral – Mérito (Tema 671)

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO

Redator(a) do acórdão: Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 26/02/2015

Publicação: 13/05/2015

Ementa

Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.

Tema

671 - Direito de candidatos aprovados em concurso público a indenização por danos materiais em razão de alegada demora na nomeação, efetivada apenas após o trânsito em julgado de decisão judicial que reconheceu o direito à investidura.

Tese

Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

No caso dos autos, o agravado teve assegurado o direito de seguir no concurso e foi efetivamente nomeado e empossado, não havendo demonstração de que tenha havido ato arbitrário da Administração que justificasse reparação com efeitos retroativos.

A decisão agravada, ao determinar a reabertura de cumprimento de obrigação já exaurida, impôs ônus desproporcional ao ente público, afrontando os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da legalidade.

Assim, à luz da fundamentação jurídica expendida e da própria liminar que deferiu o efeito suspensivo ao presente agravo, impõe-se a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se que o Estado do Espírito Santo deu integral cumprimento à sentença, inexistindo obrigação de retroagir a nomeação com efeitos financeiros.

Ante ao exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão interlocutória agravada e reconhecer o integral cumprimento da sentença nos termos da nomeação e posse efetivadas do agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar